Tribunal: CARF
Processo: 10830.720743/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720743/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.608 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
POLAR AIR CARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
EXTRAVIO. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE
DE CARGA. INEXISTENTE
Embora o art. 30, § 2o do Decreto 4.543/02 tenha atribuído responsabilidades
ao Agente de Carga, essa responsabilidade está correlacionada à consolidação e
desconsolidação da carga e as conseqüências dali decorrentes. A
responsabilidade pelo efetivo transporte da carga, desde o recebimento para
transporte (pelo transportador) até a efetiva entrega no destino, não pode ser
transferida a terceiro, tampouco ao Agente de Carga.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2008
MANIFESTO
DE
CARGA.
CONFERÊNCIA
FINAL.
FALTA
DE
MERCADORIA
POR
NÃO
ARMAZENAMENTO.
EXTRAVIO.
RESPONSABILIDADE. TRANSPORTADOR
O não armazenamento de mercadoria registrada em manifesto de carga,
juntamente com prova de que ocorreu efetivamente o seu extravio, leva a
imputação da responsabilidade ao transportador.
Por presunção legal, considera-se importada a mercadoria extraviada, e os
tributos e penalidades incidentes sobre a importação devem ser imputados ao
responsável pelo extravio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720743/2008-46
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720743/2008-46

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Sílvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Maysa de
Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Contra a empresa POLAR AIR CARGO INC, ora impugnante, já devidamente
qualificada nos autos deste processo, doravante denominada apenas por POLAR, foi
lavrado Auto de Infração (AI), por AFRFB em exercício na Alfândega do Aeroporto
Internacional de Viracopos - SP, em procedimento fiscal de conferência final de
manifesto, ao final do que restara apurada o extravio de mercadoria no curso do
transporte, haja vista a ausência do correspondente registro de armazenamento, com
responsabilidade atribuída ao transportador, com lançamento de crédito tributário no
montante total de R$ 19.561,66.
A seguir, destacaremos os principais fatos e conclusões apresentados pela
fiscalização como motivação do presente lançamento:
1. Em ato de conferência final de manifesto, ter-se-ia constatado o não
armazenamento das cargas objeto do presente lançamento, as quais foram declaradas
pelo próprio autuado no sistema MANTRA de registro das cargas transportadas, na
forma prevista na Instrução Normativa SRF no 102/94;
2. Aduz ainda, que considerando o disposto nos arts. 4o e 6o, caput e incisos, e
art. 8o da referida instrução normativa, eventuais informações erroneamente prestadas
poderiam ser excluídas do sistema até duas horas após o registro de chegada do
veículo transportador, o que não tendo ocorrido, equivale, para os efeitos legais, como
devidamente manifestada aquela carga declarada;
3. Conforme legislação destacada, considerada entrada no território aduaneiro
para efeito de incidência do imposto de importação a carga constante de manifesto
cuja falta for apurada pela autoridade aduaneira;
4. Conclui ainda que o transportador seria o responsável pelo extravio da
mercadoria, na forma prevista no art. 60, do Dl no 37/66;
5. Entre as fls. 30 a 32, tece informações complementares sobre as
circunstâncias de extravio das referidas cargas; entre as fls. 33 a 36, tece considerações
sobre a apuração da base de cálculo para efeito da apuração dos tributos devidos das
referidas cargas.
De outra parte, contraditando o procedimento em causa, as contrarrazões
apresentadas pela impugnante POLAR podem ser sinteticamente descritas como
seguem (fls. 427 a 473):
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720743/2008-46

(A) Preliminarmente, aponta nulidade do lançamento por:
● Preterição do direito de defesa, uma vez a ausência da perfeita indicação da
legislação infringida, na forma prevista no art. 10, IV, do PAF, uma vez que a peça de
autuação cita de maneira genérica diversos dispositivos da legislação, sem especificá-
los em relação à conduta do autuado;
● Prescrição da conferência de manifesto realizada, uma vez que tal
procedimento teria como momento de ocorrência a descarga da mercadoria, conforme
se concluiria na análise dos dispositivos que a preveem, tendo sido a conferência
objeto do presente lançamento realizada anos após a descarga;
● Ausência comprobatória nos autos dos documentos referentes ao manifesto de
carga e conhecimentos de carga, no sentido de não restar demonstrado que tais
documentos foram extraídos dos registros de seus respectivos termos de entrada,
ocasião pela qual requer a realização de diligência para a devida comprovação. Sem
tais provas, não haveria como se demonstrar a ocorrência do ilícito imputado;
● Ilegitimidade da impugnante no polo de sujeição passiva da presente lide, o
qual deveria ter sido ocupado exclusivamente pelo agente de carga, uma vez que as
cargas são consolidadas, conforme dispositivos legais que destaca;
● Irregularidades na emissão do Mandato de Procedimento Fiscal – MPF, tendo
a autoridade fiscal transgredido expressas disposições de disposição normativa que
trata da questão ao não o ter notificado do procedimento de fiscalização, na forma
prevista na Portaria RFB no 4.066/2007, art. 4o, o que teria cerceado o direito de defesa
da autuada;
● Ausência de descrição no tocante às informações que serviram de base para
apuração do valor aduaneiro de parte das mercadorias pelo critério previsto no art. 67
da Lei no 10.833, de 2003. Inexiste indicação dos valores oficiais utilizados, bem
como do demonstrativo de apuração da base de cálculo;
(B) Quanto ao mérito, referindo-se aos MAWB 403 7135 8361 e HAWB
5LHV154, alega ter sido a mercadoria extraviada, mas sim liberada por ‘courier’ e em
outro embarque; referindo-se ao MAWB 403 7144 2604 e HAWB 45031197, alega
não ter ocorrido expedição, mas sim, erro de expedição; referindo-se ao MAWB 403
7150 3224 e HAWB 2X01472, alega que o agente de carga teria informado “que o
produto não foi recebido pelo importador”; referindo-se ao MAWB 805 8010 3310 e
HAWB 000354, alega que o importador e o agente de carga informaram que a carga
não havia sido enviada; referindo-se ao MAWB 403 6317 8555 e HAWB
8920612001, alega que, embora o despachante aduaneiro tenha informado que a
mercadoria possa ter sido aparentemente extraviada, inexiste demonstração por parte
da autoridade fiscal de seu extravio; referindo-se ao MAWB 403 7166 45786 e
HAWB 41600251, alega ter o importador informado que não recebera a carga, porém,
haveria notícias que a referida carga seria objeto da DSIC no 892 0602 1886, retida
pela Alfândega;
(C) Entre as fls. 472 a 473, apresenta lista de quesitos a serem respondidos em
diligência requerida;
(D) Ante o exposto, requer insubsistência, e se não reconhecida, nulidade do
presente lançamento.
Ato contínuo, a DRJ - RECIFE (PE) julgou a Impugnação do Contribuinte nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720743/2008-46

Ano-calendário: 2008
NULIDADE COM BASE NA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS FÁTICOS E
JURÍDICOS – IMPROCEDÊNCIA DO EXAME EM PRELIMINAR.
A existência, no auto de infração, da narrativa de fatos que o Fisco imputou
à autuada, capitulando-os em disposições específicas da legislação tributária,
realça que o lançamento de ofício está fundado em pressupostos de fato e de
direito, o que afasta a possibilidade de acolher, em sede preliminar, a ideia
da ausência de motivos. E somente no exame do mérito da lide é possível
verificar se há comprovação dos fatos imputados ou se há adequação aos
tipos legais.
MPF. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. VÍCIO. NULIDADE. AUSÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento interno de
gerenciamento, controle e acompanhamento das atividades de fiscalização.
Eventuais falhas em sua emissão ou prorrogação não contaminam o
lançamento.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
FASE
INQUISITÓRIA.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória, não
se sujeitando necessariamente ao contraditório os atos lavrados nesta fase.
Somente depois de lavrado o auto de infração e instalado o litígio
administrativo é que se pode falar em obediência aos ditames do princípio
do contraditório e da ampla defesa.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO. ERRO. ANULAÇÃO. NATUREZA
DO
DEFEITO. VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. DISTINÇÃO.
A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de
fato é convalidável e, por isso, anulável por vício formal. Se o erro residir na
incorreção dos critérios e conceitos jurídicos que fundamentaram a prática
do ato, o erro será de direito, insanável, caracterizando, pois, um vício
material.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NATUREZA DO DEFEITO. ERRO DE FATO E
DE DIREITO. DISTINÇÃO.
O ‘erro de fato’ situa-se no conhecimento dos fatos, enquanto simples fatos,
independentemente da relevância jurídica que possa ter. É o erro na
constituição do fato. Por outro lado, o ‘erro de direito’ seria um problema de
subsunção equivocada operada pelo elaborador da norma individual e
concreta que não tipifica ou valora juridicamente correta a situação descrita.
Na prática, podemos exemplificar o ‘erro de fato’ quando o Fisco considera
no lançamento aspectos diferentes daqueles efetivamente acontecidos, e o
‘erro de direito’, quando configurado falso conhecimento, interpretação
equivocada ou mesmo ignorância da norma jurídica.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. LIMITES DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA DO FISCO.
Não se pode tomar o lançamento como prova pré-constituída incorporada
em ato que goze da presunção de legitimidade. Não se pode invocar a
presunção de legitimidade inerente ao ato administrativo, de vez que ela não
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720743/2008-46

é suficiente para explicar os seus efeitos no âmbito do processo em questão,
exatamente porque, nele, o juiz administrativo é posto na condição de
formar seu próprio convencimento com a máxima liberdade e, portanto, a
precipitada presunção não está com força para vincular a formação da
decisão judicial, no caso de dúvida. De há muito, já se firmou o
entendimento de que tal presunção de legitimidade não serve como meio de
supressão de lacunas probatórias. E tal entendimento, antes de ser resultado
de qualquer formulação doutrinária ou jurisprudencial, nasce diretamente da
lei, posto que, como se depreende da parte final do caput do artigo 9.o do
Decreto no 70.235/1972.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apenas abordou dois aspectos visando
reformar o acórdão recorrido:
a) Nulidade do procedimento fiscal, tendo em vista que o suposto extravio das
mercadorias foi apurado de forma imprópria por meio de conferência final de
manifesto; e
b) Ilegitimidade do sujeito passivo (transportador) e responsabilização do
Depositário (Infraero) e agente de carga.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
O presente processo trata de auto de infração para lançamento de tributos sobre a
importação (Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS, COFINS) e
multa proporcional a 50% do imposto de Importação, totalizando o montante de R$ 19.561,66,
lavrados contra a Recorrente, em decorrência de extravio de mercadorias ocorrida sob a
responsabilidade do transportador, na forma prevista no art. 60, do Dl no 37/66 e arts. 591 e 592
do Regulamento Aduaneiro (Decreto no4.543/2002).
A Autoridade Aduaneira descreveu da seguinte forma os fatos apurados na
conferência final de manifesto que ensejaram a autuação:
1. Em ato de conferência final de manifesto, ter-se-ia constatado o não armazenamento
das cargas objeto do presente lançamento, as quais foram declaradas pelo próprio
autuado no sistema MANTRA de registro das cargas transportadas, na forma prevista na
Instrução Normativa SRF no 102/94;
2. Aduz ainda, que considerando o disposto nos arts. 4o e 6o, caput e incisos, e art. 8o da
referida instrução normativa, eventuais informações erroneamente prestadas poderiam
ser excluídas do sistema até duas horas após o registro de chegada do veículo
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720743/2008-46

transportador, o que não tendo ocorrido, equivale, para os efeitos legais, como
devidamente manifestada aquela carga declarada;
3. Conforme legislação destacada, considerada entrada no território aduaneiro para
efeito de incidência do imposto de importação a carga constante de manifesto cuja falta
for apurada pela autoridade aduaneira;
4. Conclui ainda que o transportador seria o responsável pelo extravio da mercadoria, na
forma prevista no art. 60, do Dl no 37/66;
5. Entre as fls. 30 a 32, tece informações complementares sobre as circunstâncias de
extravio das referidas cargas; entre as fls. 33 a 36, tece considerações sobre a apuração
da base de cálculo para efeito da apuração dos tributos devidos das referidas cargas.
Em sede de preliminar, a recorrente se defende da acusação afirmando que o
procedimento de conferência final de manifesto é nulo, pois, conforme se extrai dos autos, a
autoridade incumbida da ação fiscal nomeou de conferência final de manifesto o procedimento
destinado a verificar o não armazenamento de carga registrada no Sistema Integrado de Gerência
do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento (Mantra) nos armazéns mantidos à época pela
INFRAERO, o que se mostra totalmente ilegítimo e ilegal.
Com base no disposto no artigo 5891, do Regulamento Aduaneiro de 2002, com a
redação vigente à época dos fatos, a Conferência Final de Manifesto, em verdade, ocorria
mediante o confronto do manifesto de carga com os registros de descargas, procedimento este
que independe da participação do importador ou do consignatário da mercadoria.
Conclui a recorrente que, por óbvio, no âmbito do procedimento de Conferência
Final de Manifesto regulado pelo artigo 589, do Regulamento Aduaneiro de 2002, mostram-se
totalmente infundadas as INTIMAÇÕES2 EQMAF n° 049/2008, n° 088/2008, n° 089/2008, n°
090/2008 (não respondida), n° 091/2008, n° 092/2008, n° 093/2008, n° 094/2008, n°095/2008,
n° 096/2008, n° 097/2008 (não respondida) e n° 098/2008° 247/2007, n°329/2007, n° 330/2007,
n° 327/2007. n° 331/2007, n° 332/2007, n° 333/2007, pelas quais se solicitaram esclarecimentos
sobre os volumes pretensamente extraviados, haja vista que a apuração de suposto extravio de
mercadorias não se realizava com base nas informações prestadas pelo importador, agente de
cargas ou pelo transportador aéreo.
Pelo que se percebe, a recorrente pede a nulidade do procedimento porque a
Autoridade Aduaneira supostamente se utilizou de outras informações, a exemplo de
circularizações com os importadores e outros agentes, o que representou o descumprimento do
preceituado no art.589 do RA/2002, que prevê apenas o confronto das informações constantes do
manifesto de carga com os registros de descargas, como forma de comprovar o efetivo extravio
das mercadorias.
Entendo que a pretensão de nulidade do procedimento aduaneiro não merece ser
acolhida, conforme passo a explicar.

1 Art. 589. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio ou acréscimo de volume ou de
mercadoria entrada no território aduaneiro, mediante confronto do manifesto com os registros de descarga (Decreto-
lei no 37, de 1966, art. 39, § 1o).
2 Circularizações realizadas aos importadores a fim de confirmar a destinação das mercadorias constantes dos
termos de entradas, mas não armazenadas e não localizadas. Bem como, a identificação completa das mercadorias
objeto de manifesto, quanto a relação e descrição completa da (s) mercadoria (s), classificação fiscal e valor
aduaneiro, manifesto internacional de carga, fatura e demais documentos que instruiram o despacho aduaneiro das
mercadorias faltantes.

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720743/2008-46

Como é cediço, a Fazenda Nacional dispõe do prazo de 05 (cinco) anos da
ocorrência do fato gerador para apurar a regularidade do pagamento dos impostos devidos na
importação, na forma prevista nos art. 150, parágrafo único do CTN3 e art. 54 do DL no 37, de
1966 4, independentemente do procedimento que se utilize para tal apuração. Não procede, pois,
o argumento da impugnante.
A apuração de ocorrência de extravio no âmbito das importações podia ser feita
por meio da Conferência Final de Manifesto, conforme disposto no 589 do Decreto no4.543/2002
(Regulamento Aduaneiro). A Conferência Final de Manifesto é o procedimento pelo qual a
Autoridade Aduaneira efetua o confronto dos dados constante no Manifesto de Carga (emitido
no exterior) e os registros de descarga ou armazenamento dos volumes. Se nesse procedimento
for identificada divergências entre as informações citadas, o transportador então deve ser
intimado a apresentar justificativas, bem como cópia do Manifesto de Carga e dos
conhecimentos neles constantes. A previsão legal desse procedimento, à época dos fatos, era
encontrada nos arts.51 e 589 do RA/2002 (Decreto 4,543/02), in verbis:
Art. 51. O manifesto será submetido à conferência final para apuração da
responsabilidade por eventuais diferenças quanto a extravio ou a acréscimo de
mercadoria (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 39, § 1o).
(...)
Art. 589. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro, mediante
confronto do manifesto com os registros de descarga (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
39, § 1o).
Assim, em se tratando de extravio apurado em ato de Conferência Final de
Manifesto de mercadoria não armazenada e comprovado o extravio, o sujeito passivo da
obrigação tributária principal é o transportador, por expressa disposição legal (art. 592 do
Decreto 4.543/02). E por presunção legal considera-se também importada a mercadoria
estrangeira constante de manifesto de carga, cujo extravio seja apurado pela autoridade
aduaneira, devendo ser cobrado do responsável os tributos na importação e multas incidentes,
consoante o art. 72, § 10 do Decreto 4.543/2002 (Decreto-lei no 37/66, art. 1°, § 2°, com a
redação dada pelo art. 1°, do Decreto-Lei no 2.472/88,).
No caso concreto, observa-se que, diante das divergências constatadas entre as
informações de Manifesto de Carga e os registros de descarga ou armazenamento dos volumes, a
Autoridade Aduaneira, naturalmente, intimou a transportadora a informar o que efetivamente
havia ocorrido com as cargas lavradas na Alfândega do Aeroporto de Viracopos (fls.39 e 75).
Em resposta, a empresa indicou por cada MAWB ou HAWB diversos fatos justificadores para o
não armazenamento das mercadorias citadas nas intimações da Fiscalização, bem como
informou que cada empresa consignatária do Master ou House é que poderia se manifestar sobre
a ocorrência de falta de volumes.

3 Art. 150 – [...]
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

4 Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames devidos à Fazenda Nacional ou
do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma que
estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração de que trata o
art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988).
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720743/2008-46

A Fiscalização, então, intimou cada um dos citados pela empresa a fim de
informar o que efetivamente havia ocorrido com as cargas. Não tendo aceitado as justificativas
apresentadas, deu o tratamento de mercadorias extraviadas nas importações envolvidas no caso.
Em se tratando de mercadoria com Tratamento de Carga TC-6 (carga
armazenamento), a verificação efetuada pela Autoridade Aduaneira, por meio de conferência
final de manifesto, fez-se necessária não só para a identificação completa das mercadorias, como
também com o fim de provar que as mercadorias importadas de fato haviam sido extraviadas,
uma vez que apenas o fato dela não ter sido armazenada, não é suficiente para se deduzir que
houve o extravio. Nesse sentido, tem sido o entendimento de algumas turmas do CARF, como
denotam as ementas abaixo transcritas:
Assunto: Imposto sobre a Importação – II
Data do fato gerador: 19/02/1999, 25/03/1999, 25/12/1999
MANIFESTO DE CARGA. CONFERÊNCIA FINAL. FALTA DE MERCADORIA
POR NÃO ARMAZENAMENTO. SEM PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal para se presumir o extravio de volume ou de mercadoria em
relação aos registros constantes do manifesto de carga em razão do seu não
armazenamento, nem mesmo podendo ser imputada a responsabilidade ao
transportador
(Acórdão no 9303-005.158, da CSRF, Relatoria da Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, sessão de 17 de maio de 2017)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/10/2010
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. EXTRAVIO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVA.
O fato de a carga não ter sido objeto de armazenamento não autoriza presumir o
extravio da mesma em relação aos registros constantes no manifesto de carga,
tampouco imputar responsabilidade ao transportador, por ausência de previsão legal
para tanto. A falta de armazenamento de carga não se confunde com a conferência final
de manifesto de carga e também não a substitui para efeitos de constatar extravio de
mercadoria que se encontra registrada no manifesto de carga.
Ausentes os registros de descarga e os manifestos de carga para confronto, mostra-se a
prova insuficiente para sustentação dos lançamentos.
(Acórdão no 3201-005.531, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de 25 de julho de
2019, de relatoria do Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo)
(negritos nossos)
Desta Feita, entendo que inexistiu nulidade no procedimento realizado, posto que
as verificações citadas no contexto da conferência final de manifesto visaram tão somente
comprovar o extravio da mercadoria e atribuir responsabilidade sobre os tributos incidentes
sobre a importação e multas previstas na legislação aduaneira aquele (transportador) que possuía
a custódia das mercadorias no momento em que se deu o extravio, conforme prevê os arts. 591 e
592 do Decreto no4.543/2002.
A recorrente também suscita a questão da ilegitimidade de sujeição passiva, pois
entende que o agente de carga e a empresa depositária, a Infraero, é que deveriam constar como
sujeito passivo da autuação, no mínimo como responsáveis solidários.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720743/2008-46

No que se refere a atribuição de responsabilidade solidária ao depositário ou
agente de carga pleiteada pela recorrente, entendo que os fatos indicados nos autos não são
capazes de direcionar a responsabilidade para eles, como passo a explicar.
O Regulamento Aduaneiro (Decreto no4.543/2002), à época vigente, previa a
responsabilização do transportador pelo extravio das mercadorias sobre a sua cautela nos seus
arts.591 e 592, nos seguintes termos:
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de
quem lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade
aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em
conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 41):
(...)
II - extravio de mercadoria em volume descarregado com indício de violação;
(...)
(negrito nosso)
Como se sabe, a legislação transcrita adotou a responsabilidade presumida do
transportador que teve mercadoria extraviada quando estava sob a sua custódia. Tal
responsabilidade se caracteriza como relativa, isto é, permite prova em contrário do
transportador para excluir esse ônus.
No caso concreto, entendo que a recorrente não logrou êxito nesse intento, pois,
não trouxe ao autos qualquer prova capaz de comprovar a transferência da custódia da
mercadoria para a Infraero. Como se observa, a mercadoria importada foi informada em
manifesto de carga pela própria transportadora, e, a partir do recebimento do volume no exterior,
é ela quem responde perante a autoridade aduaneira por qualquer evento de extravio relativo ao
indigitado volume, enquanto não houver a transferência de responsabilidade para o próximo elo
da cadeia,
Na exclusão de responsabilidade pelo extravio de mercadorias, cada agente
envolvido na importação (TRANSPORTADOR – OPERADOR – DEPOSITÁRIO) dispõe de
mecanismos e salvaguardas, previstos na legislação, para eximir sua responsabilidade em face do
próximo elo da corrente. Assim, se o agente (transportador) não usou desses mecanismos ou
salvaguardas ao entregar a carga, pressupõe-se que a carga permaneceu sob sua custódia,
assumindo toda a responsabilidade por danos e avarias constatados, nos termos da legislação
anteriormente citada.
Não há qualquer elemento nos autos no sentido de que a mercadoria poderia ter
sido armazenada pelo depositário (Infraero), com consequente transferência de custódia. O
procedimento para que isso tivesse ocorrido compreenderia a conferência da carga recebida para
armazenamento pelo depositário e o registro no qual se informaria, no sistema MANTRA
(Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento), a quantidade,
peso e eventual avaria da carga. Nesse momento é que ocorreria a transferência da
responsabilidade do transportador para o depositário. Porém, como já afirmado, nenhuma
informação nesse sentido consta nos autos, pois, embora a carga fosse de mercadoria com
Tratamento de Carga TC-6 (carga armazenamento), constata-se que não houve armazenamento
pela depositária (Infraero).
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720743/2008-46

Todos os elementos presentes nos autos, portanto, apontam na direção de que a
custódia da mercadoria importada permaneceu com a transportadora uma vez que esta não foi
capaz de apresentar qualquer elemento de prova capaz de comprovar a transferência dessa
responsabilidade para um terceiro depositário.
Sobre não constar no polo passivo o agente de carga pelo extravio, essa questão
foi bem analisada pelo Conselheiro José Henrique Mauri (acórdão no 3301003.446, de 27 de
abril de 2017) que diferenciou as responsabilidades atribuídas ao agente de carga e ao
transportador, dentro das suas áreas de competência. Com a devida vênia, adoto as razões de
decidir do citado voto, nos termos do trecho abaixo transcrito:
O recorrente questiona o fato de não constar no polo passivo nenhum agente de
Carga. Alega que, sendo o Agente de Carga equiparado ao transportador aéreo
internacional, no âmbito da responsabilidade tributária, e sendo ele (o Agente de
Carga) o responsável pela informação de carga consolidada, deveria constar como
sujeito passivo na autuação, na forma do artigo 30, caput e parágrafo 2o do Decreto
4.543/02.
Da Prestação de Informações pelo Transportador
Art. 30. O transportador prestará à Secretaria da Receita Federal as informações sobre
as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente do exterior
ou a ele destinado.
[...]
§ 2o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve prestar as informações
sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas.
[...]
Não assiste razão a recorrente. Vejamos.
Em se tratando de extravio de mercadoria, detectada em ato de conferência final
de manifesto, não vejo como afastar a responsabilidade do transportador sob a
alegação de que tal falta decorreria de falha imputável ao agente de carga.
O Decreto no 4.543, de 2002 Regulamento Aduaneiro não deixa margem para
outra interpretação. Confira-se o que diz o art. 592, fruto do Decreto Lei 37/66, art. 41:
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver:
[...]
Parágrafo único. Constatado, na conferência final do manifesto de carga, extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria, inclusive a granel, serão exigidos do
transportador:
I no extravio, o imposto de importação e a multa referida na alínea “d” do inciso III
do art. 628; e
[...]
[Destaquei]
O dispositivo acima transcrito é cristalino. O comando é translúcido: o
transportador é o responsável por extravio de carga manifestada.
Embora o art. 30, § 2o do Decreto 4.543/02 tenha atribuído responsabilidades
ao Agente de Carga, essa responsabilidade está correlacionada à consolidação e
desconsolidação da carga e as conseqüências dali decorrentes. A responsabilidade pelo
efetivo transporte da carga, desde o recebimento para transporte (pelo transportador)
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.608 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720743/2008-46

até a efetiva entrega no destino, não pode ser transferida a terceiro, tampouco ao
Agente de Carga.
As etapas e responsabilidades de um e de outro não se confundem, enquanto o
Agente de Carga é responsável, na origem, pelos atos relacionados ao preparo
documental visando liberação da carga para embarque e, noutra ponta, pelo preparo
documental para disponibilizar a carga para o início do despacho aduaneiro, incluindo-
se a consolidação e desconsolidação da carga, ao transportador incumbe o efetivo
transporte.
O Conhecimento de Carga, regularmente manifestado, faz prova do
recebimento da carga pelo transportador e a obrigação legal de sua entrega no lugar de
destino. Se a mercadoria manifestada faltou na descarga, do transportador é a
responsabilidade tributária pelo extravio verificado.
Ainda que o transportador exima-se quanto a eventuais divergências relativas à
natureza e características intrínsecas das mercadorias ou produtos transportados6, por
desconhecê-las, não poderá eximir-se quanto às divergências relativas às
características extrínsecas das cargas transportadas, isto é., volumes e pesos.
Portanto, em se tratando de extravio apurado em ato de Conferência Final de
Manifesto, o sujeito passivo da obrigação tributário principal é o transportador, por
expressa disposição legal, Decreto 4.543/02, art. 592.
No caso concreto, entendo para que o agente de carga fosse responsabilizado seria
preciso que a conduta dele tivesse contribuído para a ocorrência do fato (extravio), o que
também a recorrente não foi capaz de comprovar nos autos, mas, por outro lado, vê-se que nos
autos se encontra demonstrado suficientemente que a mercadoria se encontrava sob a custódia do
transportador, não havendo qualquer elemento que indique que o agente de cargas exercesse a
custódia sozinho ou em conjunto com a transportadora das mercadorias extraviadas. Além disso,
observa-se que a Autoridade Aduaneira também não indicou nos autos qualquer conduta que
ensejasse a responsabilização desse agente.
Assim, não tendo a Recorrente apresentado prova capaz de excluir a sua
responsabilidade pelo extravio de mercadoria que se encontrava sob a sua custódia, mantêm-se a
autuação efetuada no presente processo.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital